Tribunal: TJSP
Processo: 2226310-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento definitivo de sentença - ação de cobrança de mensalidades escolares - decisão que indeferiu pedido de liberação do numerário bloqueado na conta poupança, em pouco mais de R$2.500,00 – impenhorabilidade dos valores poupados, até o limite de 40 salários-mínimos, inclusive para valores encontrados em conta corrente ou investimentos – interpretação extensiva da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento definitivo de sentença - ação de cobrança de mensalidades escolares - decisão que indeferiu pedido de liberação do numerário bloqueado na conta poupança, em pouco mais de R$2.500,00 – impenhorabilidade dos valores poupados, até o limite de 40 salários-mínimos, inclusive para valores encontrados em conta corrente ou investimentos – interpretação extensiva da regra do art. 833, X, do CPC/15 – pacífica jurisprudência do STJ – valor inferior ao limite legal – decisão reformada – declarada a impenhorabilidade do numerário – recurso provido.*